Tribunal: TJMT
Processo: 0009255-04.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009255-04.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), D. G. D. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DELGADO GODINHO - CPF: 069.147.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMAS 1002/STF E 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra/MT o imediato encaminhamento de recém-nascido para UTI Neonatal e demais tratamentos médicos necessários, sem, contudo, condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

2. O acórdão anterior negou provimento à apelação sob o fundamento de que, após a EC n. 80/2014, a Defensoria Pública não faria jus à verba honorária.

3. Os autos retornaram para juízo de retratação em razão do julgamento do Temas 1002 do STF, que pacificou a matéria sobre o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários.

II. Q
uestão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor de parte vencedora contra o ente público a que pertence; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para o arbitramento da verba honorária em ações que visam à efetivação do direito à saúde.

III. R
azões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo
,
os valores
,
ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

6. O STF reconheceu que as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando o argumento de confusão entre credor e devedor (art. 381 do Código Civil) e consolidando sua independência institucional.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, definiu que, nas demandas que buscam a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, diante da natureza inestimável da causa.

8. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, levando em conta o zelo profissional, a relevância social e a complexidade da causa, bem como o êxito obtido.

9. No caso concreto, a Defensoria Pública atuou com zelo e eficiência para assegurar a transferência emergencial de recém-nascido em estado grave para UTI Neonatal, obtendo decisão favorável e assegurando o direito fundamental à vida e à saúde, o que justifica o arbitramento de honorários por equidade.

10. Considerando a relevância social da demanda e a atuação diligente da Defensoria Pública, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, a serem pagos em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra/MT.

IV. D
ispositivo e tese

11. Recurso provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora, inclusive contra o ente público que integra, conforme o Tema 1002 do STF. 2. A autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública afasta o instituto da confusão e legitima a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Nas ações que buscam a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ. 4. O valor fixado por equidade deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC e ser repartido proporcionalmente entre os entes públicos demandados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, §§2o e 4o; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação em
Apelação Cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pela 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

A controvérsia originou-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra/MT, objetivando a transferência do menor em caráter emergencial para UTI Neonatal da Santa Casa em Cuiabá/MT, para tratamento clínico e cirúrgico, em razão de suspeita de piloroplastia, com impossibilidade de alimentação via oral ou sonda
orogástrica
, bem como alteração anatômica de trato gastrointestinal e risco de piora e deterioração.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que os requeridos providenciassem o encaminhamento imediato da criança para UTI Neonatal, bem como fornecessem transporte em UTI móvel caso a vaga fosse disponibilizada em outra cidade, além de outros procedimentos médicos necessários para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial. Contudo, deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que fosse fixada verba honorária em seu favor.

Em julgamento realizado
em 16.7.2019
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faria jus aos honorários de sucumbência.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §§2o e 4o, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, determinou-se o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do referido Tema, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF.

Posteriormente, determinou-se novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

Com o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, os autos retornaram para juízo de retratação.

Por fim, conforme certidão juntada aos autos, o processo foi redistribuído por sorteio a esta Câmara, em cumprimento à decisão da Presidência desta Corte, proferida no CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000. Tal redistribuição decorre da aposentadoria da Desa. Relatora original do feito, tendo a Presidência determinado a redistribuição por sorteio dos 177 processos remanescentes do acervo vinculado à magistrada aposentada, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 83 da Emenda Regimental n. 50. Esta é a razão pela qual o processo, inicialmente julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agora vem a esta Terceira Câmara para juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

O paradigma acima foi julgado recentemente e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra/MT.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sem incidência do § 8o-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, que necessitava de transferência urgente para UTI Neonatal e tratamento cirúrgico, procedimento essencial para preservação de sua saúde e vida. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de criança recém-nascida em situação de risco.

O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com a concessão da tutela antecipada e posterior confirmação na sentença. A atuação da Defensoria Pública foi decisiva para garantir o acesso do menor ao tratamento médico adequado em momento crítico.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos na proporção de 50% por cada um dos entes.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00. Fica, cada um dos entes, responsável pelo pagamento de 50% da verba honorária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025